Tribunal: TJES
Processo: 5019365-80.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019365-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Cuidam os autos de ação proposta por RITA DE CASSIA ALVES DE SOUZA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela qual postula, em síntese, a mudança de titularidade da fatura de energia elétrica, o religamento de relógio e indenização por danos morais. Decisão de id 51073536 deferiu a tutela de urgência postulada na exordial para determinar à empresa ré que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça o fornecimento de energia na instalação de Nº 309021, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa. Petição da ré no id 51443857, informando de que procedeu com o cumprimento do quanto determinado na decisão liminar”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para: A) Declarar inválido o TOI n.º 9769112 e a inexigibilidade do débito correspondente, determinando a baixa da negativação realizada; B) Obrigar a requerida a cessar qualquer forma de cobrança, incluindo juros ou encargos, relativos ao débito objeto dos autos; C) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; D) Determinar à requerida que proceda à transferência da titularidade da instalação n.º 309021 para o nome da autora; e E) Confirmar a tutela anteriormente deferida nos autos, determinando que a ré restabeleça o fornecimento de energia.

3. Por meio de recurso inominado, a parte ré pleiteia, no mérito, a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção do decisum.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a Ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de cumprir o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, além de que os atos administrativos foram praticados à revelia da consumidora, em violação ao art. 591, § 4º, da Resolução 1000/2021 da ANEEL, configurando afronta ao princípio do contraditório, visto que a parte autora não teve a oportunidade de participar da apuração. Ademais, não há nos autos provas contundentes da participação da Recorrida na suposta fraude ou, sequer, da própria ocorrência da fraude alegada, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

6. Os danos morais restaram devidamente configurados nos autos e estão fundamentados na decisão recorrida, com respaldo na jurisprudência do TJES. Inexistindo dívida contemporânea, não há que se falar em suspensão do fornecimento, uma vez que a cobrança diz respeito a diferenças relativas a períodos pretéritos. Ademais, o valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, bem como com os parâmetros adotados por esta 2ª Turma em casos análogos, razão pela qual a decisão não merece reforma nesse ponto.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)